Tribunal: TJDFT
Processo: 0745969-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745969-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VELASCO REMIGIO, FORCA DELTA COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME AGRAVADO: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA DESPACHO Os agravantes informam a realização de nova avaliação dos imóveis penhorados, por oficial de justiça, juntada aos autos da Carta Precatória no 5736017.18.2019.8.09.0065, em tramite perante a Primeira Vara Cível de Goiás (IDs 21081982 e 21081983), bem como apresentam declaração da esposa meeira do agravante ANTÔNIO VELASCO REMIGIO, no sentido de que concorda com a permanência da penhora sobre o bens de matrículas nos 736, 1283 e 2284, sem que haja discussão sobre a sua meação, para que possam garantir a execução de origem, além das execuções referentes ao Processo no 0037587-96.2014.8.07.0001 e ao Processo no 0010073- 03.2016.8.07.0001 (ID 21081984). Alegam a demonstração do excesso de penhora e reiteram o pedido de liberação das áreas excedentes. Com efeito, considerando que os agravantes apresentam argumentos novos nesta instância recursal, ainda não submetida à apreciação do Juízo de origem, nem ao crivo do contraditório, não é possível a análise da questão, sob pena de supressão de instância. Não há nada a prover, portanto, quanto à petição de ID 21081982. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator